Tribunal: TJMT
Processo: 1017714-33.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017714-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSILEIDE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 567.484.771-15 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGN
ADOS

ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/
RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

Há

ofensa
à
dialeticidade

quando
a
sentença

reconhece

a

inexistência
de
conduta

ilícita
da
companhia

aérea
, pela
ausência
de
provas
, e a
parte

recorrente

não

imp
ugna

qualquer

capítulo
da
fundamentação
da
sentença
,
apenas

reiterando
as
alegações

contidas

na

inicial
e
afirmando

ser

devida

a

indenização

por

dano
moral.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(a
rt. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017714-33.2024.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ROSILEIDE ALMEIDA OLIVEIRA

Recorrido
:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSILEIDE ALMEIDA OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em

face
de LATAM AIRLINES GROUP S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

em
que
pese
o
trágico

falecimento
do genitor da
parte

reclamante
: a)
não

foi

evidenciado

por

ela
que, de
fato
, o
suposto

deslocamento
a
pé

pelo

falec
ido

nas

dependências
do
aeroporto

até
o
guichê
da
promovida

tenha

sido
a causa de
seu

óbito
, ante a
ausência
de
qualquer

prova

neste

sentido
; b)
inexistem

provas

hábeis a comprovar que informou e solicitou a disponibilização de uma

cadeira
de
rodas
para o
falecido

senhor

Antônio
; e c)
não

foi

comprovado
que "
uma

preposta
da
promovida

lhe

tivesse

prometido
a
remarcação
da
passagem
,
suporte
com funeral e
despesas
extras,
muito

menos
que a
promovente

realizou

reclamação

administrativa

solicitando
o
reembolso
d
as
passagens
".
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
apenas

reiterou

os

fatos

discorridos

na

petição

inicial
e
afirmou

ser

devido
o
dano
moral
pleiteado
pela
recorrente
,
porqu
anto
"
seu

pai

faleceu

dentro
das
dependências
da
empresa

Ré
,
bem

como

a

empresa

Ré

ter
se
apropriado
do valor
pago

Recorrente
",
sendo

ainda

submetida
à
situação

vexatória
"
em

virtude
de
ter
que
cancelar

todos

os

seus

compromissos no destino final". Requere u a reforma da sentença para julgar

procedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO I
MPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/T
O, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribun
al de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
d
a
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconte
ceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse

também
é o
entendimento
das
Tur
mas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
mani
festou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de q
ue
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considera
do

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.
(...)(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

recorrida

julgou

improcedente
a
ação
com o
fundamento
de que
não

foi

evidenciado
pela
parte

reclamante
que
o

suposto

deslocamento
a
pé
,
realizado

pelo

falecido

nas

dependências
do
aeroporto

até
o
guichê
da
promovida

tenha

sido
a causa de
seu

óbito
, ante
a

ausência
de
qualquer

prova

neste

sen
tido
, inclusive de
laudo

médico

atestando

tal
causa.

Além
disso,
foi

devidamente

fundamentado
que
inexistem

provas

suficientes
para
comprovar
que a
consumidora

informou

sobre
a
necessidade
especial de
seu
genitor e
solicitou
a
disponibilização
de
uma

cadeir
a
de
rodas
para
ele
,
além
do que,
não

foi

comprovada

qualquer

promessa

realizada

por

prepostos
da
companhia

aérea

reclamada
no
sentido
de que
haveria
a
remarcação
da
passagem
,
suporte
com funeral e
despesas
extras, e
nem

mesmo
que a
promovente

realizou

qua
lquer

reclamação

administrativa

solicitando
o
reembolso
dos
bilhetes
.

A
propósito
,
assim

constou

na

fundamentação
do
decisum
:

"
(...)
Analisando
as
provas

colacionadas

nos
autos,
em
que
pese
a
trágica

notícia
de
falecimento
,
não

verifico
a
comprovação
de
que a
alegada

caminhada

feita

pelo

senhor

Antônio

Claudino
de Almeida,
pai
da
promovente
, no interior do
aeroporto

até
o
guichê
da
promovida
, de
fato

tenha

sido
a causa do
seu

falecimento
,
em

razão
da
ausência
de
apresentação
de
laudo

atestando

tal
causa
o
u

qualquer
outro
documento

idôneo
,
ônus
que
cabia
à
promovente
,
nos

termos
do art. 373, I, do CPC.

Ao

analisar
o
conjunto

probatório

disponível

nos
autos,
não

verifico
que a
promovente

ou
outro familiar
tenha

entrado

em

contato
com a
promovida

informado ev entual necessidade de disponibilização de uma

cadeira
de
rodas
para o
senhor

Antônio

Claudino
de Almeida, o que
poderia

ter

sido

feito

até

mesmo
com
antecedência
,
diante
da
idade

avançada
do
pai
da
promovente
.

Também

não

verifico
a
demonstração
de que
uma

preposta
da
promovida

lhe

tivesse

prometido
a
remarcação
da
passagem
,
suporte
com funeral e
despesas
extras,
muito

menos
que a
promovente

realizou

reclamação

administrativa

solicitando
o
reembolso
das
passagens
.

Aliás
,
os

fatos

apresentados
se
baseiam

excl
usivamente

em

alegações
da
promovente
,
desacompanhados
de
quaisquer

provas

mínimas
,
não

sendo

possível
,
portanto
,
concluir
pela
comprovação
dos
fatos

constitutivos
do
direito
,
nos

termos
do art. 373, I, do CPC.
"

Todavia
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorr
ente

simplesmente

transcreveu

todas
as
alegações

já

contidas

na

petição

inicial
e se
ateve

apenas
a
afirmar
que "
o
dano
moral
ficou

perfeitamente

caracterizado

pelo

dano

sofrido
pela
Recorrente
,
uma

vez
que
o

seu

pai

faleceu

dentro
das
dependências
da
empr
esa

Ré
,
bem

como
a
empresa

Ré

ter
se
apropriado
do valor
pago

Recorrente
(...) a
Recorrente

foi

submetida
à
situação

vexatória

em

virtude
de
ter
que
cancelar

todos

os

seus

compromissos
no
destino
final
",
não

impugnando

qualquer

fundamentação
do
decisum
.

Po
rtanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
,
razão
pela
qual
o
recurso

não

deve

ser

conhecido
.

Dispositivo
.

P
osto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

P
or

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 259238680/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025